Tribunal: TJSP
Processo: 2200912-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Improbidade. Município de São Caetano do Sul. Alegadas irregularidades na execução do contrato firmado para prestação de serviços de locação de licença de uso do sistema para gestão do serviço de saúde do município. Indicado pagamento sem a contraprestação dos serviços contratados. Indeferimento de prova oral e de avocação de procedimentos em curso na

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Improbidade. Município de São Caetano do Sul. Alegadas irregularidades na execução do contrato firmado para prestação de serviços de locação de licença de uso do sistema para gestão do serviço de saúde do município. Indicado pagamento sem a contraprestação dos serviços contratados. Indeferimento de prova oral e de avocação de procedimentos em curso na esfera administrativa. Desnecessidade de juntada dos elementos probatórios constantes de processo administrativo. Independência entre as instâncias. Possibilidade de juntada pelo interessado, em se tratando de prova nova pertinente ao caso. Entretanto, relevância da prova oral pretendida, que tem o condão de melhor delinear os fatos narrados na exordial. Inviabilidade de se concluir pela sua imprestabilidade nesse momento processual. Decisão reformada em parte. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200912-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
SILVIO LUIZ MARTINEZ, é agravado MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO
SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200912-81.2020.8.26.0000 -Voto no 16079
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2200912-81.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
AGRAVANTE: SILVIO LUIZ MARTINEZ
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
VOTO No 16079
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública.
Improbidade. Município de São Caetano do Sul. Alegadas
irregularidades na execução do contrato firmado para
prestação de serviços de locação de licença de uso do
sistema para gestão do serviço de saúde do município.
Indicado pagamento sem a contraprestação dos serviços
contratados. Indeferimento de prova oral e de avocação de
procedimentos
em
curso
na
esfera
administrativa.
Desnecessidade de juntada dos elementos probatórios
constantes de processo administrativo. Independência entre
as instâncias. Possibilidade de juntada pelo interessado, em
se tratando de prova nova pertinente ao caso. Entretanto,
relevância da prova oral pretendida, que tem o condão de
melhor delinear os fatos narrados na exordial. Inviabilidade
de se concluir pela sua imprestabilidade nesse momento
processual. Decisão reformada em parte. Recurso provido
em parte.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão de fls. 2499 em que a magistrada indeferiu a produção de
prova oral e de avocação de procedimento administrativos em curso na
esfera administrativa, por se tratar me matéria de direito (improbidade
decorrente das condutas adotadas pelos agentes responsáveis pela
celebração e/ou execução do contrato no 291/2015, ante indícios de
pagamentos substanciais sem a devida contraprestação). No mais,
deferiu a produção de prova documental relativa a documentos novos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200912-81.2020.8.26.0000 -Voto no 16079
3
Inconformado, recorre o requerido Silvio Luiz
Martinez. Em suas razões recursais, sustenta ser o indeferimento
violador do devido processo legal, ante a necessidade de avocação dos
processos administrativos, bem ainda de prova oral da Corregedora
Municipal a fim de aclarar as razões de encontrar responsabilidade em
funcionários, mas preservar o gestor público. Defende, ainda, a
imprescindibilidade de oitiva de testemunhas, diligências sobre
andamentos de inquéritos civil, prestações de contas no Tribunal de
Contas e eventuais providências na Câmara Municipal. Destaca ser
também relevante o depoimento do atual Prefeito e demais réus, a fim de
esclarecerem os fatos narrados na exordial, evidenciando o caráter
político da demanda. Requereu a antecipação de tutela recursal.
Recurso tempestivo e preparado.
Foi concedido efeito suspensivo recursal. Sobreveio
contraminuta (fls. 2519/2540).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento do recurso, por não se tratar de hipótese presente no art.
1015 do CPC ou, no mérito, pelo não provimento (fls. 4949/4957).
É O RELATÓRIO.
Desde logo cumpre esclarecer que o entendimento mais
recente do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, é pela taxatividade
mitigada do rol do art. 1015, do CPC, admitindo a interposição de agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200912-81.2020.8.26.0000 -Voto no 16079
4
de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento no recurso de apelação (STJ, Corte Especial, REsp n.o
1704-520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018).

Desse modo, é o caso de conhecimento desta matéria
(direito de prova) no presente recurso.
Trata-se de ação de improbidade movida pelo
Município de São Caetano do Sul contra Eliseu da Silva Pinheiro,
Reinaldo Luiz Salmazo, Jesus Adalberto Gutierrez, Silvio Luiz Martinez
e Gestão Inteligente de Educação e Saúde Pública e Privada - GIESPP,
esta representada pelo sócio administrador Carlos Henrique Pereira
Travassos, ao argumento da ocorrência de diversas irregularidades na
execução do contrato no 291/2015, firmado com a empresa ré, para
prestação de serviços de locação de licença de uso do sistema para
gestão do serviço de saúde do município.
Na exordial, o Município descreve, dentre outras
irregularidades, que o contrato foi encerrado com a implantação parcial
do sistema no Hospital Albert Sabin, apenas um módulo, com pendência
nas demais 46 unidades de saúde e que teria havido pagamento de 73%
do valor do contrato (R$ 2.513.820,50), mesmo não atestada a execução
dos serviços, o que revelaria o dano ao erário.
Instadas as partes a indicarem as provas que
pretendem produzir, o agravante requereu: i) avocação de processos
administrativos, quais sejam, as conclusões do Inquérito Civil no
14.0674.0000196/2019, bem como as representações do Tribunal de
Contas de no TC 00007319.989.166 e TC 00007036.989.16-8, ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200912-81.2020.8.26.0000 -Voto no 16079
5
conotação política da presente ação; ii) expedição de ofício à Câmara
Municipal
para
solicitar
informações
sobre
instauração
de
procedimentos investigativos relativos ao contrato objeto da lide; iii)
depoimento pessoal do atual Prefeito e demais requeridos; iv) prova
testemunhal; v) prova documental.
A magistrada “a quo” indeferiu a produção de prova
oral e de avocação de procedimento administrativos em curso na esfera
administrativa, por se tratar me matéria de direito (improbidade
decorrente das condutas adotadas pelos agentes responsáveis pela
celebração e/ou execução do contrato no 291/2015, ante indícios de
pagamentos substanciais sem a devida contraprestação). No mais,
deferiu a produção de prova documental relativa a documentos novos.
Contra a decisão, foi tirado o presente agravo de
instrumento pelo requerido Silvio Luiz Martinez pleiteando sejam
admitidas as provas requeridas, notadamente porque as provas
produzidas na esfera administrativa serão distintas das aqui produzidas
de modo unilateral pelo Município, e porque os depoimentos seriam
capazes de revelar a conotação política da presente lide, esclarecendo as
responsabilidades pelos fatos narrados.
In casu, a ação descreve essencialmente a ocorrência
de pagamento por serviços não realizados.
A suposta imparcialidade da prova documental
trazida pela parte autora foi ventilada pelo recorrente como mera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200912-81.2020.8.26.0000 -Voto no 16079
6
presunção sem lastro fático, uma vez que não há nos autos, até o
momento, qualquer evidência que a corrobore.
Ademais, verifica-se que o direito ao contraditório e
à ampla defesa do recorrente vêm sendo devidamente observado, por
meio do qual pode impugnar o teor as provas que entender descabidas.
Desnecessário
o
pedido
de
sobrevinda
da
documentação relativa aos feitos administrativos, seja porque suas
conclusões não vinculam o curso da ação judicial, ante a independência
entre as instâncias, seja porque podem ser informadas pelo interessado
no bojo desta ação, à medida que avancem, como prova nova, caso
tenham relevância e pertinência, a título de reforço argumentativo.
Entretanto, a decisão comporta reforma em parte, a
fim de que se permita a produção de prova testemunhal.
Com efeito, inviável afirmar-se nesse momento
processual a imprestabilidade dos depoimentos dos requeridos ou
mesmo de testemunhas a serem arroladas, na medida em que a versão
apresentada por cada um poderá melhor delinear os fatos descritos na
exordial, esclarecendo com mais propriedade a participação de cada
envolvido no ilícito narrado.
Cumpre anotar, por derradeiro, que o indeferimento
parcial das provas não implica dizer que não poderá ser requerida e
determinada no futuro, caso os elementos probatórios produzidos se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200912-81.2020.8.26.0000 -Voto no 16079
7
mostrem insuficientes e fique evidenciada a pertinência e necessidade de
sua produção, o que será oportunamente analisado pelo Juízo “a quo”.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
parcial ao recurso.
MARCELO SEMER
RELATOR